Tribunal: TJPA
Processo: 0823599-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823599-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTENO, NASCIMENTO, PINHEIRO, ALMEIDA & GRAIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: FARIAS & GONCALVES COMUNICACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0823599-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTENO, NASCIMENTO, PINHEIRO, ALMEIDA & GRAIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR SISO PINHEIRO - PA17657-A

AGRAVADO: FARIAS & GONCALVES COMUNICACAO LTDA – ME

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por escritório de advocacia, exequente em ação de cumprimento de sentença, contra decisão do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de inclusão dos ex-sócios da empresa executada (Farias & Gonçalves Comunicação Ltda. – ME) no polo passivo da execução, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir diretamente os ex-sócios da empresa executada no polo passivo da execução, com imposição de medidas constritivas (bloqueio de ativos), sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na extinção voluntária da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de sócios ou ex-sócios no polo passivo da execução constitui medida excepcional e deve observar o devido processo legal, sendo obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

A simples extinção voluntária da sociedade não autoriza, por si só, o redirecionamento automático da execução aos sócios, sendo necessária a apuração de eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil.

A responsabilização patrimonial de terceiros exige contraditório e ampla defesa, vedando-se a constrição de bens antes da regular inclusão dos sócios no processo.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que a dissolução irregular ou a extinção da empresa não afasta a obrigatoriedade de instauração do incidente, sob pena de nulidade por afronta às garantias constitucionais do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de sócios ou ex-sócios no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

A extinção voluntária ou irregular da empresa executada, por si só, não autoriza o redirecionamento automático da execução aos sócios, sendo necessária a apuração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

A imposição de medidas constritivas contra terceiros depende de sua prévia inclusão no processo, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 50, 110, 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0740978-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 13.02.2025; TJ-SP, AI nº 2229819-27.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 22.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por CENTENO, NASCIMENTO, PINHEIRO, ALMEIDA & GRAIM – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação em que contende com a empresa Farias & Gonçalves Comunicação Ltda. – ME, a qual, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão dos sócios sem o incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

A parte agravante sustenta, em resumo, que a agravada consta, junto à Receita Federal, como “baixada”, sendo extinta por meio de liquidação voluntária. Aduz que tal fato se deu de forma irregular, eis que não obedeceu aos requisitos necessários à realização do procedimento.

Em razão disso, alega que é devida a inclusão dos ex-sócios da empresa recorrida no polo passivo do feito, reconhecendo-se a possibilidade de sucessão processual da empresa executada pelos ex-sócios, e o consequente bloqueio judicial dos valores devidos via sistema Sisbajud.

Requer, ao final, o recebimento do presente agravo de instrumento, a concessão da tutela recursal para que sejam incluídos no polo passivo da demanda sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em decisão de ID 313950183, foi indeferida a tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 32247873.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal
cinge-se à possibilidade de inclusão dos sócios da empresa demandada na ação de origem (Proc. nº 0031025-54.2011.8.14.0301), sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A inclusão de sócios (ou ex-sócios) no polo passivo de execução/cumprimento de sentença, com redirecionamento da responsabilidade patrimonial para pessoas físicas estranhas à relação processual originária, constitui medida excepcional, que demanda o rigoroso atendimento ao devido processo legal.

Assim, a responsabilização do sócio exige ato processual próprio, mediante instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, instrumento este que garante a observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo inadmissível a responsabilização direta do sócio fora desse rito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS . NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A extinção voluntária da pessoa jurídica, após o ajuizamento da ação e antes da sua citação, não autoriza, por si só, a sucessão processual contra os sócios, sendo necessária a comprovação de transferência de patrimônio da sociedade para os mesmos no ato da liquidação. 2 . O direcionamento da execução contra os bens dos sócios exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, apurados mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC 133 a 137), garantindo o contraditório e a ampla defesa. 3. A alegação de dissolução irregular ou abuso da personalidade jurídica deve ser analisada de forma autônoma, não sendo cabível a aplicação do art . 110 do CPC para justificar a sucessão processual. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-DF 07409786920248070000 1970493, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025)

EXECUÇÃO – A extinção da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural prevista no art. 110, do CPC/2015, não havendo impedimento ao prosseguimento da ação mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo quando do encerramento regular das atividades da pessoa jurídica – A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza civil, caso dos autos, regulada pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor – Descabida a inclusão dos sócios da devedora no polo passivo da ação de execução de origem, tendo em vista que não houve a dissolução regular da sociedade empresária - Dissolução irregular da pessoa jurídica não autoriza a aplicação do art. 110, CPC . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22298192720248260000 Lençóis Paulista, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

Portanto, não se admite a prévia inclusão de sócios/ex-sócios e, muito menos, a imposição de medidas constritivas (como bloqueio de ativos financeiros), antes de sua regular integração ao processo por meio do incidente, sob pena de violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Ainda que a parte agravante sustente que a sociedade executada consta como “baixada” e teria ocorrido liquidação voluntária irregular, tal alegação, por si só, não autoriza o afastamento do procedimento legalmente previsto.

A eventual irregularidade de extinção societária, assim como a alegação de que os ex-sócios deveriam responder por obrigações remanescentes, é matéria que exige apuração mínima, com dilação probatória e, sobretudo, com prévia ciência e participação dos interessados, exatamente o que o incidente processual visa assegurar.

Admitir o redirecionamento automático, à margem do incidente, equivaleria a legitimar a constrição de patrimônio de terceiros sem título executivo formado contra eles e sem o procedimento próprio para apuração dos requisitos da desconsideração, o que não se coaduna com o sistema processual vigente.

A apreciação de tais fundamentos de mérito, por envolverem fatos controvertidos e potencial imputação de responsabilidade patrimonial direta ao aos sócios, deverá ocorrer no âmbito próprio, ou seja, por meio de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica, a ser instaurado no juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

Ressalto que o eventual acolhimento futuro de incidente de desconsideração, devidamente instaurado e instruído, poderá justificar, aí sim, a responsabilização pessoal dos sócios, desde que presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, o que, repita-se, não pode ser presumido de ofício nem antecipadamente decidido nesta instância revisora.

Assim, correta a decisão do Juízo a quo ao indeferir a inclusão imediata dos ex-sócios sem instauração do incidente, preservando a legalidade do rito e a regularidade do contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026